Tribunal: TJSP
Processo: 0004020-70.2013.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
SENTENÇA
- Presença de relatório, fundamentação e dispositivo - Violação ao artigo 93, inciso IX, da CF - Afronta aos princípios do devido processo legal e da garantia de acesso à Justiça - Não ocorrência:

-Afasta-se o pedido de nulidade de sentença, quando verificada a presença de relatório, fundamentação e parte dispositiva, ainda que sucintos, em consonância com o artigo 93, inciso IX,

Ementa:
SENTENÇA
- Presença de relatório, fundamentação e dispositivo - Violação ao artigo 93, inciso IX, da CF - Afronta aos princípios do devido processo legal e da garantia de acesso à Justiça - Não ocorrência:

-Afasta-se o pedido de nulidade de sentença, quando verificada a presença de relatório, fundamentação e parte dispositiva, ainda que sucintos, em consonância com o artigo 93, inciso IX, da CF, e não se vislumbra violação aos princípios do devido processo legal e da garantia de Acesso à Justiça - Questões tratadas na sentença pertinentes ao que fora alegado nos autos.

AÇÃO MONITÓRIA
- Contrato de abertura de crédito em conta corrente – Extratos que atestam a contratação de Crédito Parcelado Giro Fácil- Demonstrativos de débito - Documentos hábeis a embasar procedimento monitório:

- Constituem documentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória o contrato de abertura de crédito acompanhado de extratos bancários, por meio dos quais seja possível verificar a evolução do saldo devedor em conta corrente e contratação de mútuos.

TAXA DE JUROS
--Instituições financeiras – Abusividade dos juros remuneratórios – Revisão da taxa de juros – Situação excepcional - Comprovação – Precedentes do STJ:

-- É possível a revisão da taxa de juros praticada pela instituição financeira em situações excepcionais, desde que comprovado pela parte prejudicada, o que não se deu nos autos.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
- Abertura de crédito em conta corrente- Contratos de mútuos com amortização por parcelas fixas - Capitalização mensal de juros – Não ocorrência no caso concreto - Imputação de pagamento- Existência de depósitos suficientes para quitar somente os juros de cada período - Créditos concedidos em forma rotativa para cobrir dívidas anteriores periodicamente consolidadas- Diluição dos juros ao longo das parcelas pactuadas nos contratos de mútuo:

- Em vista da regra da imputação ao pagamento na utilização de crédito rotativo, não se vislumbra, no caso de contrato de abertura de crédito, a incidência de juros capitalizados, caracterizado como espécie de mútuo ocasional, renovável mês a mês, sempre em novas condições.

- Nos contratos de mútuo com amortização por parcelas fixas, os juros são calculados no momento da contratação e diluídos ao longo do período, o que afasta a capitalização impugnada.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
– Contrato bancário – Comissão de permanência – Cobrança em caso de inadimplência – Cabimento – Não cumulação com outros encargos – Súmulas 296 e 472 do STJ:

– A cobrança de comissão de permanência, no período de inadimplência, é cabível desde que não seja cumulada com outros encargos, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação de sua ocorrência.

RECURSO NÃO PROVIDO.